Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719254-90.2021.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA APELADO: MACIEL BARBOSA DA CRUZ, LUCIANO DOS REIS SILVA D E C I S Ã O MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão de ID 48697770 padece de omissão e contradição, uma vez que ocupa a posição de assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil, não havendo limitação das suas prerrogativas processuais. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com efeito modificativo. Em contrarrazões, o Embargado LUCIANO DOS REIS SILVA argumenta que não há vícios na decisão e que o recurso é meramente protelatório. Pede o desprovimento do recurso e a condenação da Embargante por litigância de má-fé. É o relatório. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, admito o recurso. A decisão monocrática não se ressente de quaisquer vícios, porquanto consigna expressamente que a Embargante é assistente simples e não pode atuar no processo contrariamente ao interesse do assistido, como se extrai do seguinte trecho: “A Apelante foi admitida no processo como assistente do Réu (MACIEL BARBOSA DA CRUZ), consoante a decisão de ID 47496095, in verbis: “Quanto ao pedido formulado à petição ID 125149662, muito embora a atual fase do processo careça de maiores elementos e de informações mais robustas acerca da área em litígio, tem-se que a Sra. Maria do Socorro detém a posse de parte do assentamento, restando presente o seu interesse jurídico na demanda, uma vez que sofrerá os efeitos da sentença a ser proferida. Portanto, defiro o pedido de assistência formulado, eis que preenchidos os requisitos do art. 119 e seguintes do CPC. Anote-se.” A assistência simples tem como finalidade precípua colaboração processual com o assistido a fim de evitar quer a resolução do litígio venha a prejudicá-lo. Acerca da matéria, ensina Moacyr Amaral Santos: “O interesse, que legitima o terceiro a agir como assistente de uma das partes, conquanto não seja um simples interesse de fato, mas um interesse jurídico, não se confunde com direito seu, que não está em lide. O assistente intervém fundado no interesse jurídico, que tem, de que a sentença não seja proferida contra o assistido, porque proferida contra este poderia influir desfavoravelmente na sua situação jurídica. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 2, 24a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 51)” Nesse contexto, o assistente não pode atuar no processo contrariamente ao interesse do assistido. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “A única postura vedada ao assistente simples é contrariar a vontade expressa do assistido, praticando ato processual contrário a ato processual praticado pelo assistido em sentido diverso do pretendido pelo assistente.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 4a ed., 2019, p. 227)” Como o Réu celebrou acordo com o Autor “para cumprimento das obrigações contidas na sentença” e requereu o seu imediato trânsito em julgado, tal como autoriza o artigo 122 do Código de Processo Civil, houve renúncia ao direito de recorrer que veda o prosseguimento da apelação interposta pela assistente. Na precisa abordagem de Humberto Theodoro Junior: “Como assistente, o terceiro tem a função de auxiliar o assistido, pois, se este vencer a demanda, a sentença beneficiará indiretamente o assistente. Dada essa finalidade de auxiliar, não pode atuar contrariamente à vontade do assistido. Se este não quis recorrer, manifestando expressa vontade nesse sentido (v.g., renúncia ao direito de recorrer), não pode o assistente simples contrariá-lo e interpor recurso.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Revista dos Tribunais, 13a edição, p. 333)” A alegação de que as partes agiram com o intuito de “burlar o pedido de penhora no rosto dos autos”não confere à Apelante legitimidade para prosseguir na apelação interposta, haja vista a limitação das suas prerrogativas processuais. Note-se que o simples fato da homologação do acordo que se seguiu à interposição da apelação acarreta a perda do seu objeto, pois, a partir desse instante, deixou de subsistir processualmente contra a qual o recurso foi interposto. Isto posto, nego seguimento à apelação na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” Sobreleva enfatizar que a decisão de ID 47496095, que admitiu o ingresso da Embargante no processo como assistente do Réu (MACIEL BARBOSA DA CRUZ), nos termos do artigo 119 e seguintes do Código de Processo Civil, foi proferida em 27/07/2022 e não foi alvo de nenhum recurso, pelo que a matéria retou preclusa. Avulta, pois, o caráter eminentemente modificativo do recurso que, à falta de efetivos vícios de omissão e contradição, contraria sua vocação integrativa. Em verdade, a Embargante discorda da solução jurídica dada ao feito e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” A despeito da inexistência dos vícios alegados, não se divisa litigância de má-fé hábil a justificar a condenação ao pagamento de multa com fundamento nos artigos 80, inciso IV, do Código de Processo Civil. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispositivos que têm a seguinte redação: “Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;” A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso não prescinde da identificação do dolo com que se procede na arena processual. Sobre o tema, decidiu esta Corte de Justiça: “A litigância de má-fé diz respeito à má-conduta processual. Postular o que a parte entende ser seu direito não caracteriza o improbus litigator, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição. (APC 20090111615190, 3a T., rel. Des. Getúlio Oliveira, DJe 10/07/2013)” Não se extrai dos autos a oposição de resistência intencional e injustificada ao andamento do processo, de maneira que não procede o pleito de reconhecimento da sua litigância de má-fé. Na lição de Moacyr Amaral Santos: “A expressão má-fé se opõe à boa-fé, ambas constituindo uma avaliação ética do comportamento humano. Mas, enquanto esta se presume, aquela deve ser caracterizada, senão provada. Má-fé, no processo, na definição de COUTURE, consiste na "qualificação jurídica da conduta, legalmente sancionada, daquele que atua em juízo convencido de não ter razão, com ânimo de prejudicar o adversário ou terceiro, ou criar obstáculos ao exercício do seu direito". Na má-fé há como substrato a intenção de prejudicar alguém, o qual, no processo civil, geralmente, é outro litigante. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 2, 24a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 330/331)” Com efeito, a punição pretendida esbarra na ausência de dolo ou culpa grave na arena processual. E sem a demonstração desse elemento anímico, não é demasiado reiterar, não se emoldura juridicamente a litigância de má-fé. Na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Para a condenação em litigância de má-fé, é necessário que a má conduta seja dolosa. (REsp. 202.688/MG, 1a T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 23.06.2003, p. 243)” ISTO POSTO, nego provimento ao recurso. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator